Tribunal: TJSP
Processo: 1003512-23.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível – ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de associação de benefícios - contrato de proteção veicular não caracterizado como de seguro – sinistro – furto – condicionamento da reparatória, em seara administrativa, à entrega do DUT – expediente preenchido de forma equivocada pela autora – inviabilidade da obtenção de nova via frente a exigência do

Ementa:
Apelação cível – ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de associação de benefícios - contrato de proteção veicular não caracterizado como de seguro – sinistro – furto – condicionamento da reparatória, em seara administrativa, à entrega do DUT – expediente preenchido de forma equivocada pela autora – inviabilidade da obtenção de nova via frente a exigência do órgão de trânsito envolvendo necessidade de realização de vistoria – ciência da requerida acerca da impossibilidade, posto subtraído o automóvel – exigência abusiva – exegese do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, nestes aplicável – indenização devida, descontada a porção a cargo da associada e eventuais pendências financeiras incidentes sobre o veículo – resultado de parcial procedência preservado – inconformismo improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003512-23.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO, é
apelada DEBORA DE CASSIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-23.2018.8.26.0008 -Voto no 8167 RY
2
Voto n. 8167 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003512-23.2018.8.26.0008
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé - SP.
Apelante: Proauto Associação Protetora de Veículos Automotores.
Apelada: Débora de Cassia dos Santos.
Juiz de Direito: Paulo Guilherme Amaral Toledo.
Apelação cível ação indenizatória por danos materiais e
morais ajuizada em face de associação de benefícios -
contrato de proteção veicular não caracterizado como de
seguro sinistro furto condicionamento da reparatória,
em seara administrativa, à entrega do DUT expediente
preenchido de forma equivocada pela autora inviabilidade
da obtenção de nova via frente a exigência do órgão de
trânsito envolvendo necessidade de realização de vistoria
ciência da requerida acerca da impossibilidade, posto
subtraído o automóvel exigência abusiva exegese do
artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
nestes aplicável indenização devida, descontada a porção
a cargo da associada e eventuais pendências financeiras
incidentes sobre o veículo
resultado de parcial
procedência preservado inconformismo improvido, com
majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do
parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Vistos.

Insurreição
apresentada
por
Proauto

Associação Protetora de Veículos Automotores em recurso de
apelação extraído destes autos de ação indenizatória por danos
materiais e morais que lhe move Débora de Cassia dos Santos;
observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas 326/334
que trouxe a parcial procedência da inaugural; salienta que o
contrato em discussão não guarda natureza securitária, ajuntando
que a autora contava ciência de todos os seus termos, dentre eles
a exigência da entrega do documento único de transferência como
requisito ao pagamento da indenização; discorre sobre a
legitimidade do procedimento adotado, assim também acerca da
possibilidade de obtenção do documento, pela autora, via ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-23.2018.8.26.0008 -Voto no 8167 RY
3
judicial, junto ao órgão de trânsito, ônus a seu cargo, notadamente
porque dera causa à recusa ao assinar o DUT em campo destinado
ao comprador; pede, na esteira, a reversão do resultado do
julgamento, ou, em mantido o r. decisum , expedição de “ofício
para
a
Polícia
Civil,
ordenando

a
retirada
da
restrição
administrativa
posta em sistema para que o DETRAN/SP
possa
emitir a segunda via do C.R.V em branco, devendo posteriormente

ser expedido
ofício também ao DETRAN/SP,
para que este emita
novo C.R.V., a fim de que este possa ser preenchido
nos termos do
Regulamento
Proauto”.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 383/384),
registrada a oferta de contrarrazões (fls.387/391).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação em que objetiva a autora a
condenação da suplicada ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais em razão da negativa administrativa de
desembolso previsto em programa de proteção patrimonial a
proprietários de veículos automotores associados.
A r. sentença guerreada trouxe a parcial
procedência da inaugural, assim vazando compreensão o i.
magistrado “a quo”:
“Embora a ré se intitule “Associação”, ela
atua no mercado de consumo ofertando proteção similar à
securitária,
mediante
contraprestação
consistente
na
“mensalidade” e, portanto, a relação jurídica estabelecida entre
as partes está sujeita às disposições do Código de Proteção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-23.2018.8.26.0008 -Voto no 8167 RY
4
Defesa do Consumidor.
Aliás,
tanto
é
assim
que
segundo
os
documentos emitidos pela própria requerida o interessado
“ADQUIRE” os “benefícios” escolhidos, os quais nada mais são do
que cobertura similar à securitária (fls. 16/19 e 20/21).
Quanto ao mais, é incontroverso que a
autora firmou contrato de adesão com a parte requerida, o qual
previa, entre outros benefícios, que esta última indenizaria a
requerente em caso de furto do veículo, pelo valor indicado na
tabela FIPE.
É também incontroverso que apesar de a
autora haver solicitado o pagamento da indenização, a ré se
negou a fazê-lo porque a autora não lhe apresentou o Certificado
de Registro do Veículo preenchido corretamente e em condições
de possibilitar que a titularidade do bem lhe fosse transferida.
Ocorre que esta exigência, embora constasse
do contrato firmado entre as partes, é abusiva por impor à
requerente
condição
impossível
de
ser
cumprida
e
excessivamente onerosa.
Com efeito.
A autora demonstrou com a inicial que
preencheu de forma incorreta o Certificado de Registro e em
decorrência da subtração do bem ela não tem como submetê-lo a
vistoria, condição necessária para a emissão da segunda via do
documento.
Além disso, segundo a inicial e documentos
que a acompanham, a autora se comprometeu a outorgar à ré
procuração por instrumento público para que esta providenciasse
a transferência da titularidade do bem, o que é suficiente para
salvaguardar o interesse da requerida no salvado caso o veículo
venha a ser localizado (artigo 117 do Código Civil).
Diante deste quadro, considerando que a
requerente ofereceu documentação idônea e suficiente para
preservar os direitos da ré, esta não poderia ter condicionado o
pagamento da indenização ao fornecimento de documento cuja
obtenção é impossível, o que contraria a boa fé contratual e
coloca a requerente, consumidora, em desvantagem exagerada.
Neste
sentido,
aliás,
vale reproduzir o
decidido na Apelação 1002629-94.2016.8.26.0348/TJSP, em
demanda movida em face da ré, Relator Desembargador EDGARD
ROSA:
'A recusa ao pagamento decorreu, exclusivamente, da
falta de apresentação do CRV Certificado de Registro de Veículo original

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-23.2018.8.26.0008 -Voto no 8167 RY
5
(documento de transferência) devidamente preenchido em favor da associação
(fls. 18/19). Ocorre que, segundo a autora, a apresentação desse documento era
impossível, pois foi subtraído juntamente como veículo, não sendo possível a
emissão da segunda via, eis que para tanto é necessária a apresentação do
veículo no Detran, para que se proceda à vistoria.
A fim de suprir tal impossibilidade, a autora outorgou
procuração pública em favor da ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES PROAUTO, conferindo-lhe amplos e gerais poderes para
transferir para seu nome o veículo sinistrado, conforme faculta o artigo 117 do
Código Civil (fls. 15/16).
Referida procuração pública não foi aceita pela
apelante, sob o fundamento de que a substituição pretendida pela apelada não é
permitida pelo Regulamento de Proteção Veicular, ao qual a associada aderiu no
momento da contratação.
A recusa ao pagamento da indenização, no entanto, é
indevida. Ante a subtração do CRV juntamente com o veículo, a exigência da ré,
para o pagamento da indenização, é de cumprimento impossível, e tal fato, alheio
à vontade da autora, não pode ser óbice ao pleno exercício do seu direito.
Anote-se que nos termos do artigo 51, inciso IV do
Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie (artigo 3o, caput e §2o do
CDC), são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam
obrigações considerada iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.
O condicionamento do cumprimento de sua prestação
ao cumprimento de obrigação impossível pela parte contrária coloca a autora em
situação de extrema desvantagem, de modo que tal cláusula é nula de pleno
direito. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça bandeirante em
hipóteses assemelhadas: [...].
Portanto, a parte autora tem direito ao
pagamento da indenização reclamada, adotando-se para tanto o
valor incontroverso do bem segundo a Tabela Fipe da época
(R$23.933,00 para fevereiro de 2017).
Desse valor, admitido pela ré como correto
nos documentos de fls. 75/76, deve ser deduzido eventual débito
de multa/IPVA existente à época em que se efetuar o pagamento,
conforme se apurar em liquidação de sentença.
Também deve ser deduzido o valor da cota
participativa (R$1.500,00), tal como constou do documento de
fls. 75, uma vez que o regulamento da 'associação', amplamente
divulgado para a requerente, continha expressa previsão a
respeito da co-participação e do valor devido, conforme bem
demonstrado pela requerida em sua resposta.
Desta forma, o total a ser pago pela ré em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-23.2018.8.26.0008 -Voto no 8167 RY
6
decorrência da perda do bem corresponde a R$22.433,00,
importância que deve ser corrigida pela Tabela do TJSP e sofrer a
incidência de juros moratórios desde abril de 2017, quando o
pagamento deveria ter sido efetuado (sessenta dias após o
pedido
formulado
pelo
contratante),
deduzindo-se,
oportunamente, o valor porventura em aberto a título de débitos
administrativos/tributários incidente sobre o veículo, conforme se
apurar em liquidação.
Quanto ao restante dos pedidos a demanda é
improcedente.
A demora no pagamento da indenização por
conta de divergência acerca da aplicação das cláusulas
contratuais, embora possa ter causado transtornos à autora, não
é suficiente para gerar dano moral indenizável porque não
maculou a honra ou a imagem da requerente e os dissabores
decorrentes dessa demora são próprios do cotidiano.
Também não é o caso de condenação da ré
ao pagamento do aluguel dos veículos locados pela requerente.
A requerente ficou privada do bem em
decorrência do furto do automóvel e não da demora no
pagamento da indenização, de forma que os prejuízos
experimentados não decorreram direta e imediatamente da
conduta da contestante.
Além disso, se o veículo era utilizada para o
transporte da genitora da autora para atendimento médico, tinha
a requerente meios menos gravosos para suprir esta
necessidade, tais como o transporte ofertado por aplicativos ou
mesmo o serviço de táxi e, portanto, não está a ré obrigada a
indenizar meio de transporte mais gravoso e escolhido livremente
pela parte autora que, acrescento, apesar dos fatos terem se
passado no início de 2017, somente veio a Juízo um ano depois,
em março de 2018.
POSTO
ISSO,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação para condenar a ré a pagar à
autora R$22.433,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e três
reais), acrescida de juros e correção monetária e com os
descontos determinados na fundamentação.
Como a autora não trouxe aos autos a
procuração por instrumento público mencionada na inicial, o
levantamento do valor da indenização fica condicionado à
apresentação desse documento.
Diante da sucumbência de ambas as partes,
cada qual arcará com o pagamento de metade das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-23.2018.8.26.0008 -Voto no 8167 RY
7
despesas processuais e com os honorários da parte adversa, que
fixo em R$2.500,00 para cada qual, já computada a sucumbência
parcial.
Em
caso
de
ausência
de
pagamento
voluntário e necessidade de execução para o cumprimento do
julgado, fixo a verba honorária, desde logo, em dez por cento do
valor do débito. P.R.I.”.
O inconformismo, “data venia”, não vinga; as
razões recursais não trouxeram qualquer fato novo; acertada a
declaração de parcial procedência da inaugural; a questão sub
judice, calha gizar, não é a validade da cláusula onde prevista a
necessidade de entrega do documento de transferência à
associação demandada, mas a exigência, no cenário, em desalinho
com a boa-fé.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é
incontroversa (fls.16/23); o veículo de propriedade da autora, em
28/02/2017, acabou furtado (fls. 53/54); iniciada a regulação do
sinistro, e por equívoco assinou a autora o DUT documento único
de transferência - em local destinado à firma do comprador (fl.78);
a indenização, por isso, emergiu sobrestada enquanto não
viabilizada nova via, o que obstaculizado pela exigência do órgão
de trânsito envolvendo necessidade de realização de vistoria no
veículo - furtado.
Importa
destacar
ausente
notícia
qualquer
acerca da eventual recuperação do bem subtraído; a falta de
entrega da documentação alusiva à transferência de titularidade
não faz desencadear, no panorama, prejuízo à associação
requerida; a exigência só se justifica se e quando localizada a
coisa, que, então, em posse da requerida, submetida será a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-23.2018.8.26.0008 -Voto no 8167 RY
8
vistoria para alcance do documento; a negativa indenizatória,
alicerçada em previsão regulamentar nestes despida de utilidade
prática, arremessa a consumidora em desvantagem exagerada,
lembrado que a transferência não é da essência do negócio

caracterizado pelo rateio, entre seus componentes, dos recursos
necessários à cobertura de eventuais prejuízos por eles experimentados.
Gize-se abusiva, da mesma forma, a pretendida
imposição à autora, para obtenção do documento, sem utilidade
prática, repise-se, do ajuizamento de ação em face do órgão de
trânsito, e isso como requisito à cobertura do prejuízo para a qual
vem
contribuindo,
desde
2015,
através
do
desembolso
de
mensalidades.
E tampouco vinga falar-se em expedição de
ofício à Delegacia de Polícia e/ou ao Detran para supressão da
restrição administrativa
furto
posta em sistema; a supressão
se dará pelo órgão respectivo quando e se localizado o bem,
relevando não olvidar que a anotação se presta a fazer pública a
condição do veículo, cuidando-se, ainda, de questão atrelada a
segurança pública; a providência, no mais, sem a localização do
veículo, para o fim colimado, se mostraria inócua; esbarraria a
requerida em idêntico óbice, ou seja, inviabilidade da realização de
vistoria.
Tem-se, pois, bem solvida a contenda, cabendo
incidência, nestes, a disciplina objeto do artigo 252 do Regimento
Interno deste e. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-23.2018.8.26.0008 -Voto no 8167 RY
9
relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos
da decisão
recorrida,
quando, suficientemente
motivada,
houver de mantê-la”
Insista-se inexistir no recurso agitação de
qualquer fato novo que emprestasse justificativa à reapreciação
das questões ventiladas.
Não é demais aqui anotar que não se acha o
julgador compelido à menção de todos os dispositivos legais
invocados
pelas
partes, mas a analisar a controvérsia; o
prequestionamento exigido pelos tribunais superiores é temático;
não numérico.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com mantença do r. respeitável “decisum”
guerreado e majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85,
§11o, do Código de Processo Civil, de R$2.500,00(dois mil e
quinhentos reais) para R$2.800,00(dois mil e oitocentos reais).

TÉRCIO PIRES

Relator